Tribunal: TJDFT
Processo: 0728628-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO. PRAZO PARA RESPONDER. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ÚLTIMO RÉU. CONTESTAÇÕES TEMPESTIVAS. REVELIA DECRETADA INCORRETAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO VIOLADOS. ANULAÇÃO. APELAÇÃO DA FAHUB CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. JULGADAS PREJUDICADAS AS APELAÇÕES DA AUTORA E DA AMIL E O AGRAVO INTERNO.
1 – Não houve razão para a decretação da revelia de um dos réus, pois, de acordo com o artigo 231, §1o do Código de Processo Civil, havendo mais de um réu, o prazo para apresentação da contestação contar-se-á da última citação realizada em uma das formas dos incisos I a VI.
2 – Enquanto não houvesse um ato inequívoco que apontasse para a citação de ambas as rés, não haveria de se cogitar que o prazo para defesa tenha sido deflagrado em data anterior. In casu, o marco inicial se deu com o comparecimento espontâneo da AMIL.
3 – A decretação indevida da revelia impediu a análise dos argumentos defensivos de um dos réus, malferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa, nulidade impossível de ser suprida em segunda instância.
4 – APELAÇÃO DA FAHUB CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÕES DA AUTORA E DA AMIL JULGADAS PREJUDICADAS. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.